Tribunal: TJPA
Processo: 0807329-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807329-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: DAYAN FERNANDES LEVY

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pela prática do crime do artigo 213 do cp, à pena de

07 (sete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado. negado o direito de recorrer em liberdade. pleito de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão por ser portador de doenças graves e integrante do grupo de risco do covid 19. improcedência. não comprovação de que o coacto esteja extremamente debilitado e ausência de demonstração da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. réu primário. pena superior a 4 e inferior a 8 anos. ausência de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso. manifesto constrangimento ilegal. inteligência da súmula 719 do stf. paciente faz jus ao cumprimento da pena em regime inicial menos gravoso, qual seja o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do cp. ordem conhecida e concedida tão somente para fixar o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, qual seja o semiaberto. decisão unânime.

1.

A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do paciente;

2.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto, pelo juízo
a quo,
encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 117, inciso II da LEP, c/c artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra e a impossibilitados de receber o tratamento médico adequado no cárcere, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.
Precedentes.

3.

O juízo coator proferiu decisão no dia 16/07/2021, indeferindo o pleito de prisão domiciliar, ao considerar que o apenado está recebendo o tratamento adequado, encontrando-se sob acompanhamento médico e medicamentoso disponibilizado pela unidade prisional em que se encontra custodiado, realizando, inclusive, tratamento de hemodiálise de forma continuada, apresentando bom estado geral, hipertensão controlada, consciente, orientado e hidratado, conforme avaliação médica encaminhada pela SEAP. Ressaltou que a pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada etc., além da ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano.

4.

É cediço que para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena.

5.

In casu
, o magistrado impôs ao coacto o regime mais gravoso, sem a devida fundamentação legal. Ao estabelecer o regime fechado para cumprimento de pena, motivou o
decisum
de forma equivocada, tendo em vista que fixou a pena definitiva em 7 (sete) anos, e estabeleceu o regime mais rigoroso com base na alínea “a” do parágrafo 2º do artigo 33 do CP, que dispõe: “o condenado a pena
superior a 8 (oito) anos
deverá começar a cumpri-la em
regime fechado
”.

6.

Verifica-se que o juízo coator não consignou nada de concreto que fosse suficiente para justificar o recrudescimento do meio prisional, e nem sequer fez referência às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente.

7.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal (6 anos) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não conduzem, necessariamente, à fixação do regime prisional mais severo, tendo em vista que o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante não constitui motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei, ressaltando-se, ainda, que se trata de réu primário. No mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula n. 719 do STF.

8.

Ordem conhecida e concedida para corrigir o regime inicial de cumprimento da pena para o SEMIABERTO, nos termos do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
CONCEDER
a
Ordem
para corrigir o regime inicial de cumprimento da pena para o
SEMIABERTO
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o

Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém,
23 de setembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DAYAN FERNANDES LEVY, condenado pela prática do crime tipificado no artigo 213 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal de Belém.

Sustenta, a impetrante, que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e se encontra preso, cumprindo pena definitiva desde 12/01/2021. Afirma que o paciente está acometido de doenças graves, quais sejam insuficiência renal, hipertensão arterial e diabetes mellitus, apresentando estado de saúde extremamente debilitado, necessitando realizar hemodiálise 03 (três) vezes por semana. Sustenta que a unidade prisional onde se encontra custodiado não possui condições de dar o suporte necessário ao seu tratamento, de modo que precisa se deslocar 03 vezes na semana para submeter-se a hemodiálise, além de necessitar de dieta balanceada e cuidados especiais de higiene, o que não é incompatível com a casa penal.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, face os seguintes motivos: a) faz jus à prisão domiciliar, conforme dispõe o art.117, II, da LEP, e inclusive, integra o grupo de risco do COVID 19; b) foi condenado à pena de 7 anos de reclusão e está cumprindo pena em regime mais gravoso, qual seja o fechado, em contrariedade às Súmulas nº 718 e 719 do STF, devendo ser reconduzido ao regime semiaberto.

Por essas razões, postula, em sede de liminar e no mérito, a substituição da sua prisão por domiciliar e, alternativamente, a transferência para o Hospital de Custódia Penitenciária, bem como a adequação ao regime de cumprimento de pena semiaberto.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, por inadequação da via eleita.

A impetrante protocolou pedido de reconsideração da liminar, sob os mesmos argumentos da inicial. Considerando que o pedido de reconsideração do indeferimento da liminar fora protocolado quando o feito já se encontrava devidamente instruído, deixo de apreciá-lo para analisar o mérito.

É o relatório.

VOTO

Busca-se, no presente
writ,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando-se que os fundamentos apresentados para imposição de regime mais gravoso foram inidôneos, e a substituição da prisão preventiva do coacto por domiciliar e, alternativamente, a transferência para o Hospital de Custódia Penitenciária.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR OU TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DE CUSTÓDIA PENITENCIÁRIA

Alega a impetrante que o coacto é
portador de doenças graves, quais sejam insuficiência renal, hipertensão arterial e diabetes
mellitus
, necessitando realizar hemodiálise 03 (três) vezes por semana. Sustenta que a unidade prisional onde se encontra custodiado não possui condições de dar o suporte necessário ao seu tratamento, de modo que precisa se deslocar 03 vezes na semana para submeter-se a hemodiálise, além de necessitar de dieta balanceada e cuidados especiais, o que não é compatível com a casa penal em que se encontra custodiado, além de ser integrante do grupo de risco da COVID-19,
fazendo jus à prisão domiciliar.

A defesa do acusado protocolou, junto ao juízo singular, pedido de prisão domiciliar por motivo de doença grave e necessidade de cuidados especiais, aduzindo os mesmos argumentos empregados no presente
writ
.

Constata-se que o juízo coator proferiu decisão no dia 16/07/2021, indeferindo o pleito de prisão domiciliar, ao considerar que o apenado está recebendo o tratamento adequado, encontrando-se sob acompanhamento médico e medicamentoso disponibilizado pela unidade prisional em que se encontra custodiado, realizando, inclusive, tratamento de hemodiálise de forma continuada, apresentando bom estado geral, hipertensão controlada, consciente, orientado e hidratado, conforme avaliação médica encaminhada pela SEAP. Ressaltou, ainda, que a pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada etc., além da ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano.

Nessa esteira, verifica-se que o indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 117, inciso II da LEP c/c artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, bem como a
incompatibilidade entre o eventual tratamento de saúde e o encarceramento,
o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

Cumpre transcrever o que dispõe a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime
aberto
em residência particular
quando se tratar de:

II -
Condenado acometido de

doença grave
;”

Assim, a
interpretação excepcional
ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do paciente.

No mesmo sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos no original.).

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO SENTENCIADO
. CONTEXTO DE MAIOR RISCO NÃO DEMONSTRADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recorrente que cumpre pena em regime prisional fechado, de quantum remanescente de mais de 17 anos de reclusão, condenado pela prática de homicídios qualificados, diagnosticado com hepatite.

2. Em conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da Covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.

3. No caso,
o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade carcerária da localidade -, nas informações que prestou em 03/07/2020, ressaltou a recomendação de que haja no estabelecimento prisional a contínua vigilância dos serviços de saúde, o que impede o reconhecimento de ilegalidade na permanência do Reeducando no cárcere 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações prestadas pelo Diretor de Atendimento da Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, para instruir o presente julgamento, datadas de 03/07/2020, ao esclarecer que na Unidade Prisional em que se encontra o Recorrente foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes medidas: "1. orientação aos acautelados acerca das características do vírus; 2. orientação sobre métodos de higienização e prevenção do contágio; 3. suspensão de visitação, nos moldes da portaria exarada pelo douto juiz da Execução; 4. distribuição constante de itens de higienização e permissão às famílias para fornecê-los; 5. restrição do suprimento de alimentação via Sedex; 6. higienização dos objetos constantes dos itens 3 e 4 e permanência em isolamento por 7 (sete) dias; 7. higienização constante desta Unidade Prisional; 8. presença diária de médico clínico nas dependências deste estabelecimento penitenciário; 9. distribuição de máscaras; 10. isolamento por 14 (catorze) dias de acautelados com suspeita de contágio; 11. campanha de imunização da gripe H1N1 em custodiados e servidores
". No mais, conforme ressaltou o Relator do acórdão recorrido, não há nos autos a informação de Sentenciados diagnosticados com a Covid-19 - ônus que competiria à Defesa esclarecer.

5.
O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumprem pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente. Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional - o que não é o caso dos autos, uma vez que não demonstrado que o Custodiado não receba o devido tratamento ou que seu estado de saúde esteja debilitado
.

6.
Outrossim, a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Recorrente, não ocorre, na hipótese, a demonstração concomitante de "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original). Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 7. Parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Recurso desprovido”. (RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/
2020
, DJe 02/09/2020).

No que concerne ao pedido de transferência para o Hospital de Custódia Penitenciária, como bem ressaltou o Órgão Ministerial (doc. ID nº 5827560 - Pág. 5), verifica-se que a autoridade inquinada coatora, em decisão ID 5741786 – pag. 18, já determinou à SEAP que proceda a transferência do apenado à unidade prisional que lhe possibilite melhor segurança e atendimento médico, caso haja vaga. Na ocasião, consignou o magistrado a impossibilidade de transferência ao Hospital Geral de Custódia, posto que se destina às pessoas privadas de liberdade em cumprimento de medida de segurança ou comprometimento de ordem mental, o que não se enquadra no caso em análise.

Destarte, neste momento, reconhece-se a presença de fundamentação idônea para o indeferimento da prisão domiciliar.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

É cediço que para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena.

No caso dos autos, conforme relatado, o paciente foi condenado pelo crime tipificado no
art.213 do CP, à pena de 7 (sete) anos de reclusão
e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.
Nessa esteira, dispõe o art.33 do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o
condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
, poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto
;

Cumpre transcrever parte que interessa da sentença,
verbis
:

“Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando as consequências do crime e prejuízo para a vítima, considerando que a prática delituosa denota premeditação, e ousadia do meliante; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que
os antecedentes criminais constantes em Certidão de fl. 162, contam em seu favor
, embora o motivo do crime não seja justificável e a consequência do crime seja em grau médio e o comportamento da vítima em nada ter influenciado para a prática delitiva. Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão desfavoráveis ao réu, fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, deixando-os de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena. Não havendo circunstâncias atenuantes nem agravantes, contidas nos artigos 65 e 61, do CPB, respectivamente, nem causa de diminuição de pena. Sendo assim, por tudo que foi exposto
, torno a pena em definitiva, concreta e final em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA
. devendo ser comprida inicialmente em
REGIME FECHADO, conforme preceitua o Artigo 33, 2º, alínea a, do Código Penal Brasileiro
”
.

Como se vê, o magistrado impôs ao coacto o regime mais gravoso, sem a devida fundamentação legal. Ao estabelecer o regime fechado para cumprimento de pena, motivou o
decisum
de forma equivocada, tendo em vista que fixou a pena definitiva em 7 (sete) anos, e estabeleceu o regime mais rigoroso com base na
alínea “a” do parágrafo 2º do artigo 33 do CP
, que dispõe: “o condenado a
pena
superior a 8 (oito) anos
deverá começar a cumpri-la em
regime fechado
”.

Verifica-se, dessa forma, que o juízo coator não consignou nada de concreto que fosse suficiente para justificar o recrudescimento do meio prisional, e nem sequer fez referência às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente.

Com efeito, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (6 anos) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não conduzem, necessariamente, à fixação do regime prisional mais severo, tendo em vista que o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante não constitui motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei, ressaltando-se, ainda, que se trata de réu primário. Esse, aliás, é o entendimento consolidado na Súmula n. 719 do STF:
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Ora, o juiz de primeiro grau não apontou no
decisum
nenhum elemento dos autos que, efetivamente, comprovasse a real exigência de fixação do modo inicialmente mais gravoso. Nesse sentido, entendo que os elementos apresentados não se revestem da devida idoneidade para sustentar a fixação do regime mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, portanto,
deve ser imposto ao paciente o
regime prisional semiaberto
.

No mesmo sentido, precedente desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM
.

1.
No caso ora em análise, apesar de quase todas as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis, a pena-base ter sido fixada em 06 (seis) anos de reclusão e os pacientes serem tecnicamente primários, o regime fechado foi fixado pelo Juízo
a quo
sem a apresentação de fundamentação suficiente para tanto, limitando-se a citar o art. 33 do Código Penal e seus parágrafos, que não constituem motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso.

2. Assim, com base na quantidade de pena imposta aos coactos (seis anos) e nas circunstâncias judiciais operadas pelo juízo, as quais consignaram sua primariedade, os pacientes fazem jus ao regime mais brando.

4. ORDEM CONCEDIDA PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME. (2016.01689624-20, Ac.158.826, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-04).

Assim sendo, demonstrado o constrangimento ilegal a que se submete o paciente, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o intermediário, ou seja, semiaberto.

Ante o exposto,
data vênia
do
parecer ministerial,
conheço e
CONCEDO A ORDEM
, tão somente para corrigir o regime inicial de cumprimento da pena para o
SEMIABERTO
, nos termos do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal
.

É o meu voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/09/2021